Tribunal: STF
Processo: ARE 1574456
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Ilhabela, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Servidor Público Municipal. Exercício das funções na comunidade tradicional caiçara da Praia do Bonete. Pretensa concessão de Gratificação por Atuação em Comunidades Tradicionais prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ilhabela Lei n.º 1.326/2018. Sentença parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido. 1. Pretensão ao pagamento da Gratificação por Atuação em Comunidades Tradicionais, ou na obrigação de fazer consistente na edição do ato regulamentar previsto no § 3º do artigo 49 da Lei Complementar Municipal nº 1.326/2018, para viabilizar o pagamento da gratificação. 2. A Lei Complementar Municipal n.º 1.326, de 26 de outubro de 2018, em seu artigo 49, § 3º, estabelece que ato regulamentar do Chefe do Executivo Municipal definirá quais comunidades são reconhecidas como tradicionais, bem como o critério para manifestação de interesse ou convocação para fins de exercício e atuação. Referida legislação determina, ainda, no seu artigo 199 que esse ato regulamentar deverá ser editado em até 180 dias a partir da data da publicação da lei. 3. Omissão do Chefe do Executivo de Ilhabela em regulamentar a Lei Complementar 1326/2018. A ausência de regulamentação específica impede o pagamento da gratificação, configurando omissão ilegal e afronta ao princípio da legalidade. 4. O valor das 'astreintes' deve ser arbitrado com observância dos critérios de moderação e razoabilidade, de modo a cumprir sua finalidade coercitiva, mas também evitar o enriquecimento ilícito. Nestes termos, mostra-se exagerado o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento da obrigação, apresentando-se de rigor a redução do importe. Prazo para o cumprimento da medida dilatado para 180 dias. 5. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº 1000400-95.2024.8.26.0247, 9ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 15.07.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, e 37, X, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “3. A Lei Complementar nº 1.326/2018 (fls. 17/118), que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município da Estância Balneária de Ilhabela, assim estabelece em seus artigos 49 e 199:



    [...]



    4. A leitura dos dispositivos legais mencionados confirma o acerto da r. sentença. Entende-se que o pagamento da gratificação por atuação em comunidades tradicionais desde a edição da lei complementar ao autor é inviável, devido à ausência de regulamentação específica que confira efeitos imediatos a essa gratificação.



    [...]



    5.1. Entretanto, o Chefe do Executivo local se omite em regulamentar a lei. A inércia na regulamentação da gratificação, prevista em lei complementar há mais de seis anos, configura uma omissão ilegal e afronta ao princípio da legalidade. A Lei Complementar 1.326/2018 autoriza o pagamento da gratificação, mas a ausência do decreto regulamentador por parte do Chefe do Poder Executivo Municipal impede que os servidores usufruam de um direito já instituído. Essa conduta viola a legislação vigente e configurando descumprimento de um ato vinculado e obrigatório, não discricionário, eis que expressamente previsto em lei.



    [...]



    5.2. Conforme bem assentado pelo magistrado sentenciante, “Ocorre que, conforme demonstrado nos autos pelo demandante, o município deixou de cumprir o quanto disposto no § 3º do referido art. 49, como também no art. 199 do mesmo diploma legal, onde vincula o pagamento da mencionada gratificação a ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante a edição de regulamentação própria. Tal ato, pela expressa previsão legal, deveria ter ocorrido no prazo de 180 a partir da publicação da mencionada lei complementar, que por sua vez se deu há mais de 6 (seis) anos. Assim, imperioso reconhecer que as regras previstas em lei complementar não estão sujeitas ao princípio da discricionariedade do ente público municipal e, sim, constituem um ato vinculado e, portanto, obrigatório. (...) Ocorre que, no panorama dos autos, percebe-se que, efetivamente, o município de Ilhabela encontra-se em situação extremamente vantajosa frente aos administrados, pois é o próprio causador da omissão na implantação do regulamento que importaria na concretização do direito de seus servidores. (...)Deste modo, não há que se falar, neste momento, em ofensa ao princípio da separação dos Poderes, já que, in casu, o acolhimento do pedido do servidor representa estrito cumprimento da lei, cujo zelo pela aplicação é função principal do Poder Judiciário, que não pode se furtar à apreciação de lesão ou ameaça de lesão a direito, nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição da República. Trata-se, portanto, de tarefa do Poder Judiciário reconhecer o estado de mora regulamentadora injustificada e garantir a efetivação de um direito previsto na legislação” (fls. 361/366).”



    Portanto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CAPACITAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1368579 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Pleno, DJe 26-05-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. NATUREZA DA VANTAGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 579422 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-06-2014)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DEFENSORES PÚBLICOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao preenchimento dos requisitos ao pagamento da Gratificação de Dedicação Exclusiva aos Defensores Públicos do Estado do Pará – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1386370 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 11-09-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente